Tribunal: STF
Processo: RE 1289784
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA
DE COLETA DE LIXO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de conservação de vias e logradouros públicos, de coleta de lixo e de prevenção e extinção de incêndios. Exercício de 2003. Prescrição. Não configuração. Exigibilidade do crédito após o vencimento. Falta de dados a respeito. Consideração, como termo inicial do prazo de prescrição, da data da inscrição do débito na dívida ativa. Aplicação do princípio da ‘actio nata’. Ajuizamento da execução antes do decurso do prazo prescricional. Despacho a ordenar citação do executado proferido um mês depois da distribuição do processo. Tardança no expedir carta de citação e no juntar aos autos documentos. Demora que não se pode imputar ao exequente. Inteligência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 174, ‘caput’, do Código Tributário Nacional. Recurso denegado. 
    Taxas de conservação de vias e logradouros públicos e de prevenção e extinção de incêndios. Exercício de 2003. . Descabimento das respectivas cobranças. Serviços que beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional.
    Taxa de coleta de lixo. Exercício de 2003. Valor fixo cobrado de proprietários de imóveis edificados. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo do serviço público. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Matéria de ordem pública. Possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade ’ex officio’” (fl. 2, e-doc. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o art. 97 e o inc. II do art. 145 Constituição da República.
    Salienta que “não conceder ao Município a oportunidade de se manifestar nos autos a respeito das taxas antes da decisão judicial proferida é cercear sua defesa, violando frontalmente o princípio do contraditório e da ampla defesa, e, consequentemente, o princípio do devido processo legal” (fl. 7, e-doc. 11).
    Assevera que “o fato gerador justifica a forma utilizada para o cálculo do valor da taxa de coleta de lixo, pois, conforme se depreende dos dispositivos legais transcritos, cada imóvel edificado recolhe, anualmente, um valor fixo para a manutenção dos serviços que geram a cobrança da taxa de coleta de lixo” (fl. 14, e-doc. 11).
    Sustenta que “o simples fato do serviço ser prestado pela municipalidade enseja o direito à sua cobrança, sendo assim, não poderia restar prejudicado o erário público pelo simples fato de não haver uma forma plausível de instituir a cobrança de tal prestação, senão através da fixação de um preço mínimo para compensar os gastos efetuados pela municipalidade na prestação de tal serviço” (sic, fl. 15, e-doc. 11).
    Argumenta que “não há que se falar em ilegalidade da referida taxa tanto no que concerne a fixação de valores para sua cobrança, quanto no sentido de ser a mesma específica por tratar-se de serviço de coleta de lixo domiciliar que é de fato prestado em todo o perímetro urbano do Município, quanto da sua divisibilidade, pois, nada mais certo do que dividir tal cobrança entre os imóveis localizados na zona urbana do Município, onde o é efetivamente gerado o lixo que deverá ser recolhido, ou seja, onde é gerado o objeto do referido tributo, portanto, estritamente legal sua cobrança” (sic, fl. 16, e-doc. 11).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    3. Em 28.8.2019, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.321, Tema 146 da repercussão geral, o Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para juízo de retratação (e-doc. 17).
    Instada a exercer eventual juízo de retratação, a Décima Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve os fundamentos do julgado recorrido.
    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido apenas quanto à legalidade da taxa de coleta de lixo: 
    “No que se refere à questão da ‘Taxa de Coleta de Lixo’ o recurso merece trânsito. (…) 
    Com relação à taxa de incêndios, verifico que o v. acórdão encontra-se em harmonia com o julgamento do mérito do RE n° 643.247/MG, Tema 16, STF, DJe 19.12.2017 (…)
    Assim, Admito o recurso extraordinário quanto ao Tema 146 do STF e, com base no que dispõe o art. 1.040, inciso I, do mesmo Diploma Legal, nega-se seguimento ao recurso no pertinente à questão da Taxa de Sinistro (Tema nº 16), questão decidida em sede de repercussão geral” (e-doc. 21).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. Na espécie, ao declarar a inexigibilidade da cobrança da Taxa de Coleta de Lixo pelo Município de São Bernardo do Campo/SP, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
     “Quanto à taxa de coleta de lixo, rezam os artigos 197 e 198 da Lei Municipal 1.802/69, com a redação alterada pela Lei Municipal 4.679/98: (...)
    A cobrança de um valor fixo, de proprietários de imóveis edificados, a título de taxa de coleta de lixo, não guarda relação com o efetivo custo da atividade estatal correspondente. 
    Não só proprietários de imóveis edificados são beneficiados pela atividade mencionada no precedente parágrafo, mas também os de imóveis não edificados (terrenos destinados à prática de desportos, de estacionamento de veículos automotores etc.). Assim, indevida a cobrança de taxa de coleta de lixo apenas daqueles primeiros, que manifesta a violação ao princípio da isonomia. 
    Embora as Súmulas Vinculantes 19 e 29 do Supremo Tribunal Federal prescrevam que ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’ e que ‘é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’, inexiste óbice a que se reconheça ilegítima a exação por desrespeito ao artigo 150, II, do mesmo diploma. 
    Frise-se que taxa é tributo vinculado; sua base de cálculo deve corresponder ao custo do serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. E no tocante à taxa de coleta de lixo não se pode afirmar que apenas imóveis edificados produzam lixo e na mesma proporção. Cuida-se de parâmetros que, à evidência, não guardam relação com o custo da atividade estatal. (…)
    No caso ‘sub examine’ não se vislumbra relação entre o custo do serviço prestado diretamente à contribuinte e o cálculo do município de São Bernardo do Campo para cobrar a taxa de coleta de lixo. Em outras palavras: a base de cálculo do tributo não individualiza o custo do serviço, já que se exige o mesmo valor de todos os proprietários de imóveis edificados (valor fixo). Daí a ilegitimidade da exação. 
    Frise-se, por derradeiro: inconstitucionalidade da cobrança de taxa é matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição” (fls. 9-10, e-doc. 4).
    Essa decisão diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.321-QO-RG, Tema 146, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, com ementa redigida nos termos a seguir:
    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO” (Plenário, DJe 13.2.2009).
    Nesse julgamento, foi aprovada a Súmula Vinculante n. 19, com o seguinte teor:
    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal” (DJe 10.11.2009).
    Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TAXA INCIDENTE, EXCLUSIVAMENTE, SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, REMOÇÃO E TRATAMENTO OU DESTINAÇÃO DE LIXO OU RESÍDUOS SÓLIDOS – EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA – CONSIDERAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE COMO ELEMENTO DELEMITADOR DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO – POSSIBILIDADE – SÚMULAS VINCULANTE NºS 19 E 20 – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.178.457-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 26.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES. SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, REMOÇÃO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DE LIXO OU RESÍDUOS. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. SÚMULA VINCULANTE N. 19. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 857.999-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.3.2015).
    “TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE LIXO. TAXA DE COMBATE A SINISTROS. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. CONSTITUCIONALIDADE. I - A Corte tem entendido como específicos e divisíveis os serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral (‘uti universi’) e de forma indivisível. II - Legitimidade da taxa de combate a sinistros, uma vez que instituída como contraprestação a serviço essencial, específico e divisível. III - Constitucionalidade de taxas que, na apuração do montante devido, adote um ou mais dos elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre a base de cálculo da taxa e a do imposto. IV - Agravo regimental improvido” (RE n. 557.957-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 26.6.2009).
    6. Este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a utilização de elemento da base de cálculo de imposto para composição do valor de taxa. Incide na espécie a Súmula Vinculante n. 29 do Supremo Tribunal Federal:
    “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra” (DJe 17.2.2010).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da constitucionalidade das taxas cobradas em razão dos "serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis" (RE 576.321-QO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.2.2009). 2. Possibilidade de utilização de elementos da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU” (RE n. 550.403-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.6.2009).
    “IPTU – PROGRESSIVIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de ser constitucional a progressividade nas alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano estabelecida mediante lei municipal em período posterior à Emenda Constitucional nº 29/2000. Precedentes: Recursos Extraordinários nºs 423.768/SP e 586.693/SP. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR – BASE DE CÁLCULO – METRO QUADRADO – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE DO PLENÁRIO E VERBETES VINCULANTES – CONVICÇÃO PESSOAL – RESSALVA. Na dicção da ilustrada maioria, é constitucional lei que prevê o cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar a partir da metragem quadrada do imóvel. Precedente: Recurso Extraordinário nº 232.393-1/SP. Verbetes Vinculantes nºs 19 e 29 no mesmo sentido” (AI n. 629.959-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.9.2012).
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO: BASE DE CÁLCULO. IPTU. MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, S.P. I. - O fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU - a metragem da área construída do imóvel - que é o valor do imóvel (CTN, art. 33), ser tomado em linha de conta na determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base de cálculo igual à do IPTU: o custo do serviço constitui a base imponível da taxa. Todavia, para o fim de aferir, em cada caso concreto, a alíquota, utiliza-se a metragem da área construída do imóvel, certo que a alíquota não se confunde com a base imponível do tributo. Tem-se, com isto, também, forma de realização da isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva: C.F., artigos 150, II, 145, § 1º. II. - R.E. não conhecido” (RE n. 232.393, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 5.4.2002).
    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.186.044, de minha relatoria, DJe 12.3.2019, no Recurso Extraordinário n. 1.154.842, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2018, e no Recurso Extraordinário n. 1.142.536, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2018.
    O entendimento firmado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto à taxa de coleta de lixo. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora